Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702700-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDO VITORINO GONCALVES AGRAVADO: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 68104684, o agravado informa o falecimento de GILDO VITORINO GONÇALVES. Tendo em vista a notícia de óbito da parte, determino a intimação da parte recorrente, por meio da Defensoria Pública, para que, se o caso, promova a habilitação do espólio ou sucessores, no prazo de 60 (sessenta) dias. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0709565-73.2017.8.07.0003 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007